Tribunal: STF
Processo: ARE 1374256
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. Anulatória. Deferimento administrativo do pedido de restituição de indébito tributário mediante crédito de ICMS, recolhido indevidamente pela autora em favor do Estado do Rio de Janeiro. Autora que pretende a restituição do crédito de ICMS por meio de depósito em conta corrente. Alegação de que o próprio Estado réu reconheceu, através da Resolução SEFAZ n. 861/15, que o estabelecimento filial da apelante, localizado em Macaé, não é contribuinte habitual do ICMS no Estado do Rio de Janeiro, ao determinar que a autora apresentasse pedido de baixa em sua inscrição como contribuinte, em razão da ausência de atividades comerciais tributáveis. Alegada violação ao direito à restituição por depósito ocorrera, na mais ampliativa das hipóteses, com a conclusão do processo administrativo em setembro de 2007. Imperioso reconhecimento da prescrição da pretensão anulatória. Art. 169, CTN. Decisão que deferiu a compensação do crédito se revestia também de natureza denegatória do pedido de restituição mediante depósito. Descabido, após oito anos do surgimento da pretensão anulatória, se questionar a legalidade da decisão administrativa,com a qual a autora, inclusive, assentiu ao promover a escrituração do seu crédito no livro de apuração do ICMS no ano de 2007. Ainda que a pretensão não estivesse fulminada pelo decurso do tempo, o fato de o Estado no ano de 2015 ter classificado a autora como contribuinte não habitual não lhe conferiria direito de alterar situação jurídica consolidada há quase uma década. Atos praticados pela administração tributária gozam de presunção de legalidade e legitimidade, o que imporia à autora o ônus de desconstituir seu enquadramento pela autoridade administrativa, naquela época, como contribuinte habitual, não se podendo cogitar em aplicar uma resolução de 2015 a fato ocorrido em 2002. Respeito ao brocardo tempus regit actum. Sentença mantida. NEGADO PROVIMENTO AORECURSO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    9. Diante do quadro exposto, constata-se que a questão posta em discussão está em aferir se a autora possui direito subjetivo de ver seu crédito de ICMS restituído por meio de depósito em conta corrente, o que, a nosso sentir, sob todos os ângulos que se analise, encontra resposta negativa.



    10. Conquanto a autora alegue que o pedido envolve a anulação da decisão administrativa proferida em 2013, em verdade, observa-se que a pretensão se reveste na anulação do primeiro processo administrativo, pois ao se reconhecer, naquela oportunidade, o pedido de repetição de indébito fiscal por meio de crédito de ICMS, foi negado o direito à restituição mediante depósito em conta, o que foi, inclusive, abordado pelo parecer técnico sobre o recurso de ofício da decisão administrativa (fls. 37).



    11. Nos parece claro, dessa forma, que a alegada violação ao direito à restituição por depósito ocorrera, na mais ampliativa das hipóteses, com a conclusão do processo administrativo em setembro de 2007, por não se ter notícia da data em que o contribuinte foi notificado da decisão administrativa definitiva, proferida em 15/01/2004 (fls. 38).



    12. Partindo de tal premissa, é imperioso o reconhecimento da prescrição da pretensão anulatória, com apoio no art. 169, CTN, considerando, como já dito, que a decisão que deferiu a compensação do crédito, se revestia também de natureza denegatória do pedido de restituição mediante depósito.



    13. Contudo, ainda que se utilize uma interpretação mais favorável ao contribuinte e se considere o prazo quinquenal, persistiria, de todo jeito, prescrita a pretensão anulatória, diante da irrefragável conclusão de que o seu nascimento se deu em 2007, e não em 2012, como pretendia fazer crer a apelante.



    14. Portanto, não se mostra mais cabível, após oito anos do surgimento da pretensão anulatória, se questionar a legalidade da decisão administrativa, com a qual, frise-se, a autora, inclusive, assentiu ao promover a escrituração do seu crédito no livro de apuração do ICMS (fls. 44).



    15. De toda sorte, ainda que a pretensão não estivesse fulminada pelo decurso do tempo, o fato de o Estado no ano de 2015 ter classificado a autora como contribuinte não habitual não lhe conferiria direito de alterar situação jurídica consolidada há quase uma década, quando houve o recolhimento indevido.



    16. Por derradeiro, os atos praticados pela administração tributária gozam de presunção de legalidade e legitimidade, deste modo, se a matéria ainda comportasse discussão, incumbiria à autora o ônus de desconstituir seu enquadramento pela autoridade administrativa, naquela época, como contribuinte habitual, não se podendo cogitar em aplicar um resolução de 2015 a fato ocorrido em 2002, emrespeito ao brocardo tempus regit actum. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente